Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ATRASO NA EMISSÃO E NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A demora do Detran/DF para emitir a Carteira Nacional de Habilitação cumulada com a não disponibilização do acesso à carteira digital é bastante para aflorar o dano moral.

2. A despeito disso, a situação descrita nos autos não indica repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$6.000,00. Em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o quantum será reduzido para R$3.000,00, valor que acompanha os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos. Nesse sentido: (TJ-DF 07602662320228070016 1698496, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 08/05/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2023).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação dos danos morais para R$3.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

4. Sem custas processuais ante a isenção legal. Sem honorários.